Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710781-84.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO DA CONCEICAO DE ALARCAO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 43887611) interposta contra sentença (ID 43887606) prolatada pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão ajuizada por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em desfavor de ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO DE ALARCÃO, julgou procedente o pedido autoral. Consignou a douta Sentenciante que o inadimplemento contratual é fato incontroverso e que a parte ré não impugnou a mora. Considerou que tal inadimplência fez operar a cláusula resolutiva estabelecida no contrato, e por consequência, declarou-o rescindido, determinando a consolidação da posse e do domínio do veículo à parte autora. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa. O recorrente, em suas razões de apelação, sustentou ser devida a gratuidade de justiça, confrontando a decisão de ID 43887595, que indeferiu a concessão do benefício. Em contrarrazões (ID 43887620), a recorrida postulou o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. O ordenamento jurídico processual pátrio é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pgs. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e a apelação, uma vez que os temas lá abordados são diversos do presente pleito. A sentença declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidou a posse e o domínio do veículo à parte autora, enquanto a insurgência recursal objetivou, exclusivamente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, negados em decisão interlocutória (43887595). Além disso, deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos do decisum. Os motivos que conduzem ao inconformismo do recorrente são elementos essenciais para a aferição da regularidade formal da apelação, nos termos do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - pedido de nova decisão. Desse modo, consoante se lê do dispositivo supra, é indispensável que o apelante apresente as razões fáticas e jurídicas que levaram ao seu inconformismo e a necessidade de reforma da decisão hostilizada, sob pena de inadmissibilidade. Nesse sentido, mutatis mutandis, esta egrégia Corte já se pronunciou a respeito da questão em debate. Confira-se: Na esteira do que prescreve o Princípio da Dialeticidade Recursal, incumbe à parte demonstrar de forma fundamentada seu inconformismo com a decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito que amparam sua pretensão. As razões do pedido de reforma constituem pressuposto extrínsecos de admissibilidade e regularidade formal, de modo que sua ausência determina o não conhecimento do recurso. (Acórdão 1403747, 07015613120198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se o apelante deixa de confrontar o fundamento central adotado pelo sentenciante para concluir pela procedência do pedido, resta caracterizada a ofensa à dialeticidade recursal. Inviabilizado o conhecimento integral do recurso. (Acórdão 1404670, 07044470220208070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, forçoso convir que as razões recursais do presente apelo em nada combatem a fundamentação constante da sentença, estando completamente dela dissociadas, a indicar a ausência de requisito de admissibilidade do apelo. Destaque-se que a pretensão de reforma da decisão que indeferiu a justiça gratuita deveria ter sido manifestada por meio de agravo de instrumento, ainda que prolatada sentença no curso do prazo recursal. Com essas considerações e à luz da autoridade do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, porquanto manifesta sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador